Tribunal: STF
Processo: Rcl 93257
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Fatte Clin Serviços Médicos Ltda., Antonio Sérgio Fatte, Márcia Fatte e Sandra Regina Fatte, em 9.4.2026, contra sentença proferida pelo juízo da Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1001914-69.2023.5.02.0075, pela qual teria sido descumprida a ordem
de suspensão nacional emitida no Recurso Extraordinário com Agravo
n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral: 

“DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO DE PETIÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. TEMA 1.389 DO STF. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME.
 Agravo de petição interposto pela exequente contra decisão que suspendeu a execução e o incidente de desconsideração da personalidade jurídica com fundamento no Tema 1.389 do Supremo Tribunal Federal.
 II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
 A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia em execução trabalhista fundada em vínculo empregatício direto, com título já transitado em julgado, se amolda ao objeto do Tema 1.389 do STF, que trata da licitude da terceirização mediante pessoa jurídica interposta (pejotização). 
III. RAZÕES DE DECIDIR. 
O Tema 1.389 do STF não tem aplicação ao caso concreto, pois a execução decorre de vínculo empregatício direto já reconhecido por decisão transitada em julgado, estando o processo em fase distinta daquela discutida no precedente constitucional. 
A controvérsia tratada no Tema 1.389 não interfere na validade do título exequendo, de modo que a suspensão da execução mostra-se indevida.
 IV. DISPOSITIVO E TESE. 
Agravo de petição conhecido e provido.
 Tese de julgamento: ‘1. A suspensão da execução com fundamento no Tema 1.389 do STF é incabível quando o processo já se encontra em fase de cumprimento de sentença fundada em vínculo empregatício direto reconhecido por decisão transitada em julgado.’ 
(...) 
Recorre a exequente, aduzindo, em suma, que a suspensão da execução determinada com base no Tema 1.389 do STF é indevida, por ausência de aderência fática entre o objeto do processo e a controvérsia constitucional tratada no referido tema. Sustenta que a presente demanda versa exclusivamente sobre vínculo empregatício direto, sem alegação de pejotização, fraude contratual ou contratação por pessoa jurídica, de modo que a matéria de fundo não se confunde com a discutida no STF. Alega que o título executivo encontra-se consolidado por decisão transitada em julgado, e que a suspensão imposta viola princípios constitucionais como a coisa julgada, a duração razoável do processo e a efetividade da execução, além de comprometer a satisfação do crédito de natureza alimentar. Argumenta também que a suspensão do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) não guarda relação com o Tema 1.389 e impede a responsabilização patrimonial dos sócios. Requer, assim, o provimento do recurso para revogar as decisões que determinaram a suspensão da execução e do IDPJ, restabelecendo o regular andamento da execução e a adoção das medidas constritivas necessárias à satisfação do crédito.
Razão assiste á exequente, pois trata-se de execução trabalhista, transitada em julgado desde fevereiro de 2025, portanto, o processo encontra-se em fase processual distinta do quanto debatido pelo E. STF no tema 1389. Assim, o precedente é irrelevante ao caso concreto, não havendo que se falar em suspensão. 
(...)
Assim, ao agravo de petição da exequente para dou provimento revogar a decisão que determinou a suspensão da execução e
do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, restabelecendo o regular prosseguimento da execução, com a imediata retomada dos atos constritivos necessários à satisfação do crédito exequendo” (fls. 1-4, e-doc. 5, grifos nossos). 

2. Os reclamantes alegam que “a decisão reclamada reconhece a existência do Tema 1.389, mas condiciona sua aplicação a um critério que não foi estabelecido por esta Corte: a fase processual. Ao afirmar que a repercussão geral não alcançaria processos em fase de execução fundada em título transitado em julgado, o Tribunal reclamado não interpreta o precedente – ele o restringe”
(fl. 3, e-doc. 1). 

 Afirmam que “a decisão reclamada, ao restringir a incidência do Tema 1.389 com fundamento na fase processual, não se limitou a afastar sua aplicação no caso concreto, mas promoveu indevida redução de seu alcance, em substituição ao juízo desta Suprema Corte” (fl. 11, e-doc. 1). 

Assinalam que, “ao condicionar a aplicação do Tema 1.389 à fase de conhecimento e à inexistência de título transitado em julgado, o acórdão reclamado não realizou mero exercício interpretativo, mas operou restrição indevida ao campo de incidência do precedente, substituindo o conteúdo do pronunciamento desta Corte por critério autônomo, construído no âmbito da instância ordinária” (fl. 12, e-doc. 1). 

Enfatizam que “a execução retomada por força do acórdão reclamado passou a se concretizar por meio de sucessivas ordens de bloqueio via SISBAJUD, incidentes de forma simultânea sobre diferentes instituições financeiras, sem qualquer consolidação dos valores atingidos” (fl. 2, e-doc. 9). 

Acentuam que “a forma de operacionalização dos atos constritivos, marcada pela incidência simultânea sobre múltiplos ativos e pela ausência de consolidação dos valores efetivamente atingidos, projeta cenário de potencial excesso, incompatível com os parâmetros que regem a atividade executiva, na medida em que desborda dos limites da satisfação do crédito e compromete a necessária proporcionalidade entre o meio executivo empregado e o resultado perseguido” (fl. 3, e-doc. 9). 

Requerem medida liminar “para suspender os efeitos do acórdão reclamado, determinar o sobrestamento integral da execução em curso e sustar quaisquer atos constritivos ou expropriatórios, impedindo a consolidação de situação fática incompatível com a autoridade desta Suprema Corte, até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR” (fl. 14, e-doc. 9). 
 
Pedem procedência da presente reclamação “para cassar o acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, determinando-se a observância integral da sistemática vinculante decorrente do Tema 1.389 da repercussão geral, com o consequente restabelecimento da suspensão do processo de origem” (fl. 15, e-doc. 1). 

Examinados os elementos dos autos, DECIDO. 

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco na reclamação se, “ao afastar a incidência do Tema 1.389, sob o argumento de que a controvérsia se encontraria em fase de execução” a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral (fl. 3, e-doc. 1). 

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 
 
A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

6. A decisão que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes transitou em julgado em fevereiro de 2025, conforme esclarece a Sétima  Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região (fl. 4,
e-doc. 5). 

A pretexto de alegada contrariedade ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral, os reclamantes pretendem valer-se indevidamente da reclamação como instrumento processual para desconstituir decisão judicial coberta pela coisa julgada, o que não se admite na esteira dos precedentes.

7. A argumentação dos reclamantes revela pretensão de
aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de recurso e de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. PEJOTIZAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603. TEMA 1.389. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS: IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO EM EXECUÇÃO DEFINITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 80.123-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.8.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl
n. 49.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se o alegado desrespeito à ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’). IV. DISPOSITIVO 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 84.707-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.12.2025).

“Agravo regimental em reclamação constitucional. ADPF
nº 324 e RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da RG). Inexigibilidade de título judicial. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Inadmissibilidade da reclamação (art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e Súmula nº 734/STF). Ordem de sobrestamento. Tema nº 1.389 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite o uso da presente reclamação constitucional para se discutir a inexigibilidade do título executivo por suposto vício de inconstitucionalidade derivado da violação das teses fixadas na ADPF nº 324 e nos Temas nº 725 e 1.389 da Repercussão Geral, tendo em vista que a coisa julgada incidente sobre a ação de conhecimento ocorreu em data anterior à da ata de julgamento dos paradigmas (art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e Súmula nº 734/STF). 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 79.471-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.8.2025).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011).4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

8. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora